Tribunal: TJDFT
Processo: 0744323-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0744323-77.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: FABIO ROSA VEIGA JUNIOR EMBARGADO: FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, FAENGE 27 - EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por FABIO ROSA VEIGA JUNIOR contra decisão (ID 62850250) desta Presidência que inadmitiu o recurso especial. Sustenta ocorrência de contradição, ao argumento de que “a petição aqui inadmitida é a mesma que foi acertadamente admitida nos autos 074545-72.2023.8.07.0000”. Entende que o apelo especial não encontra óbice com base no enunciado 7 da Súmula do STJ. Pede o reconhecimento da conexão entre as demandas e que sejam recebidos os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes para reformar a decisão de ID 62850250 e admitir o recurso especial interposto no ID 60887957. II - O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.175.117/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. III - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028